Tribunal: TJMT
Processo: 1038681-68.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038681-68.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Acumulação de Cargos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), MONICA MARQUES DA SILVA SENA - CPF: 627.899.701-06 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA - CPF: 111.615.821-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO A DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, POR AUSÊNCIA JUSTIFICADA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1038681-68.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: MONICA MARQUES DA SILVA SENA

AGRAVADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EXONERAÇÃO POR ACUMULAÇÃO ILEGAL DE CARGOS PÚBLICOS. CARGO DE PROFESSORA PEDAGOGA ESTADUAL E CARGO MUNICIPAL DE ASSISTENTE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 138/2025. ALTERAÇÃO DA ALÍNEA “B” DO INCISO XVI DO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE CARGO DE PROFESSOR COM OUTRO DE QUALQUER NATUREZA. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA PELA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. NULIDADE DO ATO DE EXONERAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. REINTEGRAÇÃO DETERMINADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Servidora pública estadual, ocupante do cargo efetivo de Professora Pedagoga da rede estadual de ensino de Mato Grosso, foi exonerada sob a alegação de acumulação ilegal de cargos públicos, por exercer cumulativamente o cargo estadual e o cargo municipal de Assistente de Desenvolvimento Educacional, ambos com carga horária de 30 horas semanais. A impetrante apresentou defesa administrativa e impetrou mandado de segurança contra o ato de exoneração, alegando vício de forma, ausência de processo administrativo disciplinar, afronta ao devido processo legal e à estabilidade funcional, além de sustentar a licitude da acumulação por compatibilidade de horários.

II. Questão em discussão

2. Saber se há direito líquido e certo da impetrante à manutenção da acumulação dos cargos de Professora Pedagoga Estadual e Assistente de Desenvolvimento Educacional Municipal, especialmente após a entrada em vigor da Emenda Constitucional 138/2025, que alterou a alínea “b” do inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal, permitindo a acumulação de um cargo de professor com outro de qualquer natureza, desde que haja compatibilidade de horários.

III. Razões de decidir

3. A Emenda Constitucional 138, de 19 de dezembro de 2025, modificou substancialmente o regime jurídico da acumulação de cargos públicos ao permitir expressamente a acumulação de um cargo de professor com outro de qualquer natureza, desde que verificada a compatibilidade de horários, superando a redação anterior que restringia tal acumulação apenas a cargos técnicos ou científicos.

4. A impetrante apresentou documentação comprobatória da compatibilidade de horários entre os dois cargos, consistente em parecer da Secretaria de Transparência e Controle Interno da Prefeitura Municipal de Rondonópolis, demonstrando que as jornadas de 30 horas semanais em cada cargo são desempenhadas sem sobreposição de horários.

5. A autoridade apontada como coatora não trouxe aos autos qualquer elemento probatório apto a contradizer a alegação de compatibilidade de horários, limitando-se a aplicar a interpretação constitucional anterior à Emenda Constitucional 138/2025, sem enfrentar especificamente a questão da compatibilidade dos horários praticados.

6. A nova ordem constitucional, somada à ausência de comprovação de incompatibilidade de horários pela Administração, demonstra a existência de direito líquido e certo da impetrante à manutenção da acumulação dos cargos, tornando nulo o ato de exoneração.

IV. Dispositivo e tese

7. Segurança concedida. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: A superveniência da Emenda Constitucional 138/2025, que passou a permitir a acumulação de cargo de professor com outro de qualquer natureza, desde que haja compatibilidade de horários, confere direito líquido e certo à manutenção da acumulação de cargos quando demonstrada documentalmente a compatibilidade de horários e inexistente contraprova pela Administração, impondo a nulidade do ato de exoneração fundado exclusivamente na vedação constitucional anterior e determinando a reintegração do servidor.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, XVI, “b” (redação dada pela EC 138/2025).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1038681-68.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: MONICA MARQUES DA SILVA SENA

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Mandado de Segurança
impetrado por
Mônica Marques da Silva Sena
contra ato supostamente ilegal atribuído ao
Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso
, consistente na exoneração da impetrante do cargo efetivo de Professora Pedagoga da rede estadual de ensino, sob a alegação de acumulação ilegal de cargos públicos, sem a instauração de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) e em desconformidade com as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A impetrante, servidora pública estadual estável, foi exonerada em 24.10.2025 por exercer cumulativamente o cargo estadual de Professora Pedagoga e o cargo municipal de Assistente de Desenvolvimento Educacional. Sustenta que foi notificada apenas para optar por um dos cargos ou apresentar defesa no prazo de 10 dias, tendo apresentado defesa escrita dentro do prazo, sem que tenha sido instaurado PAD ou concedida a ela defesa técnica ou o devido processo legal.

Aduz que, o ato de exoneração é nulo por vício de forma e por afronta direta ao art. 41, §1º, II, da Constituição Federal e à Lei Complementar Estadual nº 207/2004, que exige a instauração de processo administrativo para imposição da pena de demissão. Invoca ainda o princípio da legalidade, o devido processo legal e a proteção à estabilidade do servidor público.

Argumenta, também, que, o ato é desproporcional e desumano, considerando a situação de saúde de seu companheiro, acometido por AVC e em regime de
home care
24 horas, e o seu próprio estado de saúde mental abalado, fatos comprovados por laudos médicos anexados.

A impetrante afirma, ainda, que, a acumulação dos cargos por ela exercidos é lícita, sendo cargos compatíveis e exercidos em horários distintos, conforme já reconhecido por decisões do próprio Governo do Estado em casos semelhantes (citando absolvições em PADs envolvendo servidores com situação funcional análoga). Alega ofensa à segurança jurídica, ao princípio da confiança legítima e à decadência administrativa, com base no art. 54 da Lei nº 9.784/1999, tendo em vista que exerce ambos os cargos há mais de cinco anos ininterruptamente e de boa-fé.

Postula, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato de exoneração e, ao final, a concessão definitiva da segurança para declarar a nulidade do ato de exoneração e determinar sua imediata reintegração ao cargo estadual, com todos os efeitos legais e funcionais, inclusive financeiros.

Junta documentos comprobatórios, laudos médicos, notificação recebida, defesa administrativa apresentada, decisões similares anteriores e legislação aplicável.

O pedido de liminar foi indeferido em
4/11/2025
, conforme id. 326415368.

Contra a mencionada decisão a impetrante apresentou recurso de agravo interno.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação, pugnando pela não concessão da segurança.

Diante da publicação da
Emenda constitucional n. 138/2025, em dezembro de 2025
, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela concessão da ordem pleiteada.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1038681-68.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: MONICA MARQUES DA SILVA SENA

AGRAVADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de
mandado de segurança
impetrado por
Mônica Marques da Silva Sena
contra ato supostamente ilegal atribuído ao
Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso
, consistente na exoneração da impetrante do cargo efetivo de Professora Pedagoga da rede estadual de ensino, sob a alegação de acumulação ilegal de cargos públicos, sem a instauração de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) e em desconformidade com as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A questão central deste caso consiste em verificar a presença do direito líquido e certo da impetrante, no que tange à viabilidade da acumulação dos cargos de Professora Estadual e Assistente de Desenvolvimento Educacional, ambos com carga horária de 30 horas semanais, um no âmbito estadual e outro no municipal.

O pedido de liminar foi indeferido em
4 de novembro de 2025
, conforme decisão de id. 326415368, tendo em vista que a Constituição Federal, trata da acumulação de cargos públicos no art. 37, inciso XVI, vedava a acumulação de um cargo de professor com outro de técnico ou científico. Veja-se:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

XVI – é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.
[Destaquei]

Contudo, ao se examinar o mérito da demanda, restou claro que a Impetrante possui direito líquido e certo à continuidade na acumulação dos cargos, com base na
Emenda Constitucional nº 138, de 19 de dezembro de 2025
, que alterou a redação da alínea “b” do inciso XVI do
caput
do artigo 37 da Constituição Federal, permitindo expressamente a acumulação de um cargo de professor com outro de qualquer natureza, desde que haja compatibilidade de horários. Confira-se:

Art. 1º A alínea "b" do inciso XVI do caput do art. 37 da
Constituição Federal
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 37.

XVI –

b)
a de um cargo de professor com outro de qualquer natureza;
[Destaquei].

Com a mudança na Constituição, a análise que se impõe diz respeito à verificação da compatibilidade de horários entre os cargos de Professora Pedagoga no Estado de Mato Grosso, lotada em Rondonópolis/MT e Assistente de Desenvolvimento Educacional no Município de Rondonópolis/MT.

No caso, a Impetrante apresentou documentos que demonstram que as jornadas de trabalho de ambos os cargos são compatíveis, consistente no parecer da Secretaria de Transparência e Controle Interno da Prefeitura Municipal de Rondonópolis/MT, não havendo sobreposição de horários que impeça o exercício simultâneo das funções. Esses documentos, que foram devidamente juntados aos autos (ID’s 326239896 a 326210853), comprovam que a carga horária de 30 horas semanais em cada um dos cargos é desempenhada sem qualquer conflito de horários.

Além disso, a autoridade apontada como coatora não apresentou nos autos qualquer elemento que contradiga a alegação de compatibilidade de horários. Não há provas ou indícios da existência de incompatibilidade de horários entre as funções exercidas pela Impetrante.

A decisão administrativa que resultou na exoneração da Impetrante (ID 326225385) se limitou a analisar a acumulação de cargos públicos com base na interpretação da Constituição Federal antes da alteração e na legislação estadual, sem discutir, de maneira específica, a questão dos honorários ou a compatibilidade de horários.

Em face dessa análise, não se pode ignorar que a alteração promovida pela Emenda Constitucional nº 138/2025 modifica o cenário jurídico da acumulação de cargos, permitindo agora a acumulação de um cargo de professor com outro de qualquer natureza, desde que verificada a compatibilidade de horários. No presente caso, os documentos apresentados pela Impetrante, somados à ausência de elementos que evidenciem a incompatibilidade de horários, demonstram que a acumulação entre os cargos é viável e legal.

Portanto, é evidente que o direito líquido e certo da Impetrante está devidamente comprovado nos autos, razão pela qual deve ser concedida a segurança, com a consequente nulidade da exoneração e a reintegração da Impetrante ao cargo público que ocupa, com todos os efeitos legais, inclusive financeiros, retroativos.

Em relação ao recurso de agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a liminar, considero-o prejudicado, uma vez que, com a concessão da segurança, não subsiste mais a necessidade de análise do referido recurso. O ato impugnado, qual seja, a exoneração da Impetrante, foi declarado nulo, e a reintegração deve ser determinada independentemente da análise do recurso de agravo interno.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
concedo a segurança pleiteada
, declarando nula a decisão de exoneração da Impetrante, determinando sua imediata reintegração ao cargo ocupado, restando
prejudicado o recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026